Tribunal: TJMT
Processo: 1009738-54.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009738-54.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: REGIANE CRISTINA SARTORI
RECORRIDO: TAM LINHAS AÉREAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 A 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a companhia aérea a restituir R$ 7.238,45, com dedução de 5% a título de multa, em razão do cancelamento de passagens aéreas, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A recorrente busca a reforma da sentença exclusivamente quanto ao reconhecimento e fixação de compensação extrapatrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento de passagens aéreas, com devolução parcial do valor pago, configura situação apta a ensejar indenização por danos morais, para além da recomposição patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (CDC, art. 14), mas a configuração de dano moral exige demonstração de lesão a direitos da personalidade, não se presumindo automaticamente de inadimplemento contratual.
4. O mero cancelamento de passagens, ainda que com retenção parcial considerada abusiva, não caracteriza, por si só, abalo moral indenizável, tratando-se de dissabor inerente às relações de consumo.
5. A jurisprudência desta Turma Recursal afasta a indenização extrapatrimonial quando não comprovada situação excepcional, como tratamento vexatório, humilhante ou grave prejuízo à dignidade do consumidor.
6. A necessidade de ação judicial para reaver valores pagos não configura, por si, fundamento para condenação em dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias excepcionais que atinjam a dignidade do consumidor, não enseja reparação por dano moral.
A devolução parcial de valores pagos por passagens aéreas canceladas, reputada abusiva, é sanada com a recomposição patrimonial, não havendo presunção de dano extrapatrimonial.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 20; CPC, arts. 98, §3o, 405 e 406; CC, arts. 389 e 405; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1015940-31.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 08/08/2025, DJE 08/08/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009738-54.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGIANE CRISTINA SARTORI - CPF: 615.234.021-72 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR - CPF: 026.672.349-79 (ADVOGADO), DANIELA SIMONINI BINI - CPF: 020.675.031-54 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025